Tribunal: TJMT
Processo: 1029437-70.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029437-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.587.831-47 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1029437-70.2025.8.11.0015

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
MARIA FERNANDA OLIVEIRA SILVA

Recorrido:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REITERADA. PLATAFORMAS E CANAIS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e determinar a cessação de cobranças e retirada de eventuais registros em plataformas de negociação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que sofreu cobranças indevidas reiteradas por múltiplos canais, com alegadas ameaças de negativação, requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida, reiterada e realizada por meios extrajudiciais privados, sem efetiva negativação do nome em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito afasta, em regra, a presunção de dano moral decorrente de negativação indevida.

A cobrança realizada por meios privados, como ligações telefônicas, mensagens eletrônicas e aplicativos de comunicação, sem publicidade a terceiros, não caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade apta a gerar reparação moral.

A reiteração de cobranças, embora possa gerar incômodo, configura mero aborrecimento cotidiano quando não demonstrado constrangimento público, exposição a terceiros ou repercussão concreta na honra objetiva ou no crédito do consumidor.

A mera ameaça de negativação não concretizada não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por ausência de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

A alegação de desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda relevante de tempo útil e de situação extraordinária, o que não se verifica quando ausente prova de impacto significativo na esfera pessoal da parte.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que cobranças em plataformas de renegociação ou em ambiente privado, sem negativação e sem publicidade, não geram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança extrajudicial indevida, realizada por meios privados e sem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de negativação e de publicidade a terceiros afasta a presunção de dano moral decorrente de cobrança indevida.

A mera ameaça de negativação não concretizada e o incômodo decorrente de cobranças reiteradas não caracterizam dano moral sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

O desvio produtivo do consumidor exige prova de comprometimento relevante do tempo útil e de impacto significativo na esfera existencial da parte.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000528-63.2021.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1003812-67.2025.8.11.0004, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358680861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
a inexistência do débito

objeto do processo;

DETERMINAR
que a ré cesse imediatamente as cobranças e retire qualquer apontamento do nome do autor em plataformas de negociação (como Serasa Limpa Nome), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais.

Aduz que a cobrança realizada foi abusiva e reiterada, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, especialmente por sua natureza
reiterada e insistente
. Sustenta que o dano moral decorrente de cobrança indevida independe da efetiva negativação do nome da consumidora, sobretudo quando há ameaça de inscrição em cadastros restritivos e configuração de desvio produtivo do consumidor.

Menciona, ainda, que a recorrida somente cessou as cobranças após o ajuizamento da ação, circunstância que, no seu entender, evidencia a ilicitude da conduta e reforça a necessidade de reparação moral.

Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora realizou uma pré-inscrição online para conhecer as condições de um curso superior, sem jamais formalizar matrícula, assinar contrato ou frequentar aulas.

Não obstante, passou a receber cobranças insistentes por múltiplos canais — ligações telefônicas, SMS, e-mails e mensagens de
WhatsApp
—, inclusive com ameaças de negativação, referentes a débito que desconhecia.

A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 5.536,60 e determinou a cessação das cobranças e a retirada de eventuais apontamentos em plataformas de negociação, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Contudo,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
, por entender que a cobrança se limitou à esfera extrajudicial e privada, sem negativação pública, o que, segundo o juízo de origem, não configura lesão indenizável.

Pois bem, a questão central é objetiva: saber se a
cobrança indevida, reiterada e por múltiplos canais
, praticada pela recorrida contra consumidora que jamais formalizou qualquer vínculo contratual, configura dano moral indenizável,
independentemente da ausência de negativação formal
em cadastros públicos de inadimplentes.

O capítulo declaratório da sentença — inexistência do débito e cessação das cobranças — não foi impugnado por nenhuma das partes, encontrando-se, portanto,
coberto pela preclusão
. A análise restringe-se ao pedido indenizatório.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade — tais como honra, imagem ou dignidade — em grau que ultrapasse os meros dissabores da vida cotidiana. Nessa perspectiva, a cobrança extrajudicial indevida, quando realizada por meios privados e sem exposição a terceiros, não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável.

Essa distinção é essencial: o que torna a negativação indevida uma fonte de dano moral
in re ipsa
é justamente sua
publicidade
— o fato de que terceiros, como bancos, lojas e empregadores, passam a ter acesso à informação de que o consumidor é inadimplente, o que restringe seu crédito e macula sua reputação no mercado. Quando a cobrança permanece na esfera privada, sem essa repercussão externa, o dano moral não se presume.

No caso dos autos, os documentos acostados pela recorrida (IDs 358680850, 358680851 e 358680852) demonstram que o nome da recorrente
não foi negativado
em nenhum cadastro restritivo de crédito. As cobranças realizadas — por
e-mail
, SMS,
WhatsApp
e ligações — são meios de comunicação privados, sem acesso de terceiros e sem qualquer repercussão sobre a reputação ou o crédito da recorrente perante o mercado.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deve orientar preferencialmente as decisões desta Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, §2°, do CPC.

(N.U 1000528-63.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO PARA PLANO CONTROLE. COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO LEGÍTIMO. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e condenação por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de migração para plano "Claro Controle" e a ausência de ato ilícito na inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa apelada comprovou satisfatoriamente a validade e existência do negócio jurídico que originou o débito questionado, especialmente diante das alegações de insuficiência probatória das telas sistêmicas apresentadas; e (ii) saber se a inclusão do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável, considerando-se a natureza específica dessa plataforma de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório mediante apresentação de "Termo de Adesão de Pessoa Física" devidamente assinado pela autora, datado de 30/09/2023, demonstrando manifestação de vontade válida na contratação do plano "Claro Controle".

4. A prova de utilização efetiva dos serviços restou inequivocamente demonstrada através de faturas detalhadas e histórico de chamadas, incluindo registros de ligações para o terminal da genitora da apelante, evidenciando o usufruto real dos serviços contratados.

5. Os pagamentos pretéritos realizados pela consumidora referentes ao mesmo contrato constituem ato incompatível com a alegação de desconhecimento do vínculo jurídico, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

6. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui ambiente de renegociação de dívidas com acesso restrito ao próprio consumidor, não configurando negativação pública nem gerando publicidade das informações a terceiros, razão pela qual não enseja dano moral indenizável.

7. Ausência de comprovação de abalo concreto ao score de crédito, alteração na pontuação creditícia, realização de cobranças vexatórias ou qualquer prejuízo efetivo decorrente da inclusão na referida plataforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da validade de contratação de serviços de telefonia móvel resta demonstrada mediante termo de adesão assinado, histórico de utilização dos serviços e pagamentos anteriores, afastando-se alegações de desconhecimento quando presentes elementos probatórios robustos da efetiva fruição dos serviços. 2.
A inclusão de débito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura negativação indevida nem gera dano moral indenizável, por se tratar de ambiente de renegociação com acesso restrito ao consumidor, salvo comprovação de publicidade a terceiros ou abalo concreto ao score creditício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 10002390220228110012, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1042708-25.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025; TJMT, Apelação Cível 1024546-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025.

(N.U 1003812-67.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

A recorrente sustenta que a utilização simultânea de múltiplos canais de cobrança elevaria a conduta ao patamar de abuso indenizável. O argumento não prospera.

Todos os meios utilizados pela recorrida — ligações telefônicas, mensagens SMS, e-mails e contatos via WhatsApp — consistem em canais de comunicação estritamente privados, sem divulgação a terceiros. Ainda que a reiteração dessas comunicações possa ser considerada incômoda, não se verifica o elemento que, em regra, caracteriza a negativação indevida como fonte de dano moral: a exposição pública do consumidor como inadimplente.

Desse modo, o desconforto eventualmente suportado situa-se no âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de atingir a esfera dos direitos da personalidade em grau suficiente para ensejar reparação pecuniária.

Quanto às supostas
ameaças de negativação
, é necessário distinguir a ameaça da efetivação. Os documentos trazidos pela recorrida comprovam que o nome da recorrente não foi negativado em nenhum cadastro restritivo.

A suposta ameaça que não se concretiza, embora possa gerar apreensão momentânea, não produz o dano concreto à honra objetiva que a responsabilidade civil exige para a reparação extrapatrimonial.

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 229,31 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida em plataforma de renegociação de débitos, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida em plataforma de acordo ou renegociação de débitos, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas, sem a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como decréscimo no score de crédito ou ofensa concreta a direito da personalidade, afasta o dever de indenizar.

A Súmula 43 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que a mera inclusão do nome do consumidor em credit scoring não enseja danos morais, salvo comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito e sem demonstração de efetivo prejuízo, não configura dano moral.

A diminuição do score de crédito, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 30/07/2020; TJPR, Recurso Inominado, 0006038-21.2021.8.16.0018, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara da Costa, 1a Turma Recursal, j. 07/02/2022”.

(N.U 1000674-81.2024.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026